Tribunal: STF
Processo: AI 76844
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-14
Data de publicação: 1979-09-14

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
PARA QUE O PREQUESTIONAMENTO OCORRA E PRECISO QUE A QUESTÃO TENHA
SIDO VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, OU HAJA SIDO SUA OMISSAO
SUPRIDA POR EMBARGOS DECLARATORIOS. - MESMO EM DESAPROPRIAÇÃO,
APLICA-SE O OBICE DO INCISO VI DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO,
QUANDO SE TRATA DE SUA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA